Tribunal: TJES
Processo: 5025398-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025398-12.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TANIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS

RECORRIDO: EDMILSON OTT

RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REPARO DE MOTOCICLETA. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI APÓS REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO AUTORAL. ART. 27 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5025398-12.2023.8.08.0048

Recorrente: TANIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS

Recorrido: EDMILSON OTT

Relator:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 8791531).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

TANIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que não há que se falar em prescrição de sua pretensão, ao argumento de que somente teve ciência do fato praticado pelo recorrido em 11/02/2021, após vistoria do DETRAN, bem como de que não há qualquer comprovação de veracidade das conversas de
whatsapp
apresentadas pelo recorrido. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a procedência de seus pedidos indenizatórios (materiais e morais).

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Inicialmente, registra-se que o presente caso versa sobre suposto fato/defeito no serviço realizado pela ré.

Sobre o tema, determina o art. 27, do CDC, in verbis: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Portanto, é quinquenal o prazo prescricional para o consumidor reclamar por danos causados por fato do serviço.

No presente caso, denota-se das conversas de WhatsApp colacionados pelo suplicado em ID 38343668, que a parte autora possuía ciência, desde 31/08/2018, do serviço de clareamento do chassi que foi realizado em sua motocicleta, fornecendo, inclusive, o documento do veículo ao réu para tanto.

Outrossim, a presente ação somente foi ajuizada 16/10/2023, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após a prestação do serviço.

É evidente, por conseguinte, a prescrição da pretensão autoral para reclamar os danos decorrentes de suposta adulteração realizada pelo suplicado, cujo serviço de clareamento autorizou, sendo, na oportunidade, cientificada da possibilidade de reprovação na vistoria do DETRAN.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, analisando detidamente a prova produzida no presente caderno processual, tenho que a pretensão autoral foi atingida pelo prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.

Com efeito, pelas conversas de
whatsapp
colacionadas pelo recorrido em conjunto com a sua contestação (ID 8791518), cuja falsidade não fora suscitada pela parte recorrente em sua réplica (ID 8791526 – muito pelo contrário, a recorrente não nega em nenhum momento que tenha mantido contato com o recorrido através das indigitadas mensagens), percebe-se que esta (recorrente), desde 31/08/2018, tinha plena ciência de que foi realizado serviço de “marcação” de chassi em sua motocicleta, não se opondo em nenhum momento na realização de tal serviço, o que se presume que houve a sua ciência e concordância com a realização do reparo naquela época (2018).

Assim, considerando que o reparo/marcação de chassi da motocicleta foi efetuado 31/08/2018 e que a presente demanda foi ajuizada somente em 16/10/2023, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão reparatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TANIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)